Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos e etc. Verifico que a parte embargada/exequente E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, na petição de ID 43498107, sinaliza interesse em conciliação. Nos termos dos artigos 3o, §3o, e 139, inciso V, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever de estimular a conciliação, promovendo, a qualquer tempo, a tentativa de autocomposição das partes. Dessa forma, considerando o ânimo conciliatório da embargada/exequente E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, bem como por vislumbrar a possibilidade de acordo entre as partes, INTIMEM-SE as partes embargantes DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e BANCO INTER SA para que se manifestem sobre o interesse na conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias e, em caso afirmativo, apresentem proposta, compreendida a ausência de manifestação expressa como desinteresse em acordo, dando-se regular processamento aos recursos. Operada a preclusão, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.